Tribunal: TJDFT
Processo: 0730076-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NÚCLEO DO TIPO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. TRÁFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. COMPROVADA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
O tráfico de drogas é crime de ação múltipla. Tanto a guarda e o depósito quanto a venda constituem violação ao art. 33 da Lei 11.343/06.
A utilização, pelo apelante, de sua própria residência para a prática da traficância, capaz de ocasionar maiores transtornos à vizinhança da região, justifica a negativação da circunstância judicial atinente à conduta social.
Não se admite, no caso de tráfico de entorpecentes, a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena seja incrementada em duplicidade. Cuida-se de circunstância judicial única (art. 42 da Lei no 11.343/2006). Pena reduzida.
Evidenciado nos autos que o acusado se dedicava às atividades criminosas, fica impedida a concessão do benefício do § 4o do art. 33 da LAD.
Apelo parcialmente provido.